Tribunal: TJPA
Processo: 0801923-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801923-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LOPES CARNEIRO FILHO

AGRAVADO: LILIAN LUZ PACHECO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801923-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LOPES CARNEIRO FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: LILIAN LUZ PACHECO

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUPRIR A OUTORGA PATERNA PARA VIAGEM DE CRIANÇA PARA RESIDIR NO EXTERIOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, no caso das tutelas antecipatórias, a reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu restar evidenciados os requisitos legais que não merece reparo, eis que privilegia o melhor interesse da criança. Existência de reversibilidade da medida. Decisão primeva que não merece reparos.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal interposto por JOSE LOPES CARNEIRO FILHO objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da
4ª VARA CÍVEL DE MARABÁ – VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
que
deferiu pedido de tutela de urgência que visa o suprimento de autorização de viagem paterno para que a agravada possa residir com a sua filha no exterior
, realizado nos autos AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA RESIDÊNCIA NO EXTERIORCUMULADACOM MODIFICAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL, Proc. nº. 0801923-95.2022.8.14.0000 proposta pela agravada em desfavor dos agravantes.

Em breve histórico, nas razões recursais o agravante alega que tanto ele como a família da agravada se opõe ao pedido da genitora pela guarda unilateral da menor e que esta fixe residência no exterior. Aduz que o receio se dá em razão da relação da agravada com seu atual companheiro ser recente. Afirma que não sabe as reais motivações de querer fixar residência no exterior e levar a filha do casal. Continua, aduzindo que teme ainda que a criança não se adapte ao novo país. Assim, pugnou pela concessão de tutela recursal para que fosse determinada a suspensão da decisão do juízo de piso e no mérito a reforma da decisão agravada.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 8766741 indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Instado a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

O parquet apresentou parecer pelo improvimento do recurso em ID nº. 11987014.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a viagem da menor, filha do agravante, para residir no exterior com a sua genitora.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e a irreversibilidade da medida.

No caso dos autos, o juízo primevo entendeu estarem presentes os requisitos:

“(...) Relata que após a separação, a criança continua residindo com a genitora (em Marabá/PA) até os dias atuais e o pai Requerida continua residindo em Oriximiná/PA (que fica uma noite inteira de viagem de balsa saindo de Santarém).

Contudo, a mãe pretende se mudar para Portugal, onde irá residir na Rua Britelo, n° 1331, freguesia Santo Adrião no município de Vizela, com o atual companheiro HIGINO RAFAEL OLIVEIRA MENDES.

Sustenta que a genitora pretende se mudar para Portugal tendo em vista que terá melhores condições de vida no país.

Relata que o atual companheiro possui emprego fixo e moradia fixa em Vizela, Portugal, e a genitora é autônoma, trabalha atualmente como confeiteira (bolos e salgados), possuindo renda mensal de cerca de mais de R$ 1.500,00, atividade essa que pretende desenvolver também em Portugal. Ademais, alega que criança terá uma educação de melhor qualidade, além de um melhor desenvolvimento cultural.

Relata ainda que foi fixado o percentual de 22,72% do salário mínimo vigente, no entanto desde a data do divórcio (07/2021) o requerido cumpriu com o valor mensal apenas uma vez, tendo pagado abaixo do fixado por 3 meses (50, 70 e 100 reais) e nada nos meses seguintes, estando em atraso com a pensão. Aduz que o requerido não é um pai presente, tendo visitado a filha apenas 01 (UMA) vez os últimos 6 meses, sendo que apenas mantém contato por telefone.

Narra ainda que a viagem para exterior vai contribuir com a educação e aprendizagem da criança, estando programada para o mês de Março de 2022, pelo que se formula pleito de tutela provisória de urgência.

Assim, requer a concessão do SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO, como tutela de urgência. Por fim, pugna para que a guarda da criança ESTER VITÓRIA PACHECO LOPES seja alterada de compartilhada para guarda unilateral ou que a guarda compartilhada (acordada no Divórcio) passe a ser virtual (como já acontece atualmente, vez que Oriximiná/PA já é muito longe de Marabá/PA).

Com a inicial, juntou documentos.

É o breve relato. DECIDO.

Passo à análise do pedido de autorização de viagem.

O art. 84 do ECA diz que “Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente: I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.”

Dessa forma, estando a criança autorizada por apenas um dos pais exige-se a suprimento da vontade do outro responsável para viagem ao exterior, podendo, acaso deferido o pleito, ser expedido o passaporte do menor, desde que cumpridas às demais determinações exigidas regulamentares, como a apresentação dos documentos exigidos no art. 22.

Assim, entendo que não haja óbice para impedir a autorização de viagem da criança acompanhada da genitora para o exterior, tendo em vista que após análise dos autos, restou comprovado que a genitora exerce a guarda da criança, suprindo-lhe suas necessidades afetivas e materiais e ainda, com base no princípio do melhor interesse do adolescente.

(...)

Do dispositivo

Ante o exposto, observando-se o melhor interesse da criança, DEFIRO, liminarmente, com fulcro no art. 300 do CPC, a tutela provisória requerida em caráter incidental nos autos para SUPRIR A MANIFESTAÇÃO PARENTAL, para AUTORIZAR a VIAGEM INTERNACIONAL para a criança ESTER VITÓRIA PACHECO LOPES, na companhia de sua genitora LILIAN LUZ PACHECO, com fundamento no art. 84 c/c 148, parágrafo único, alínea “d”, todos do ECA, e art. 27, parágrafo único, do Decreto n. 5.978/2006.”

Entendo que a decisão de 1º grau não merece reforma.

Da detida análise dos autos, é verificável que o
juízo de piso justifica a autorização para residência no exterior no melhor interesse da criança. Logo,

não se vislumbra razão plausível para modificação do
decisum
hostilizado neste momento, eis que, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da autorização de viagem e residência no exterior, como fundamentou o juízo de piso.

Nota-se que a autora, ora agravada, justifica seu pedido de suprimento de autorização de viagem afirmando que naquele país (Portugal) terá melhores condições de vida, inclusive contribuindo para a melhor educação e aprendizagem da criança.

Acrescento, que a parte agravante não trouxe nenhum argumento hábil a macular o exercício da guarda pela materna. Do mesmo modo, quanto aos fundamentos do seu pedido de reforma, a parte agravante não trouxe aos autos prova de suas alegações.

O certo é que a agravada, como bem asseverou o juízo e piso, tem exercido a guarda da filha com zelo, atenção e carinho que se espera de uma genitora, suprindo todas as necessidades da menor e mantendo-a segura em seu lar, não tendo o agravante trazido aos autos prova em contrário.

Por fim, lembro que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023